Tribunal: TJBA
Processo: 0333274-10.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0333274-10.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: GILDELICE QUEIROZ DE OLIVEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ELIO RICARDO MIRANDA AZEVEDO

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RENDA MENSAL INICIAL. ART. 29, II, DA LEI 8.213/1991. AÇÃO INDIVIDUAL APÓS ACORDO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de Gildelice Queiroz de Oliveira dos Santos, condenando a autarquia a revisar a Renda Mensal Inicial (RMI) de pensão por morte acidentária, com base no art. 29, II, da Lei 8.213/1991, e pagar os valores retroativos devidos.

A sentença determinou a aplicação de juros e correção monetária conforme legislação vigente, incluindo INPC, IPCA-e e SELIC, conforme períodos específicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se há ausência de interesse de agir da parte autora em razão de acordo celebrado em ação coletiva e de pagamento administrativo no curso da demanda; e

(ii) estabelecer se incide prescrição sobre os valores pleiteados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de acordo em ação coletiva não impede o ajuizamento de ação individual, sendo vedada a supressão do direito constitucional de ação (CF/1988, art. 5º, XXXV). A autora tinha ciência da ação coletiva, configurando renúncia tácita aos seus efeitos.

O pagamento administrativo realizado em maio/2016 não afasta o interesse de agir, pois há controvérsia sobre os critérios de revisão e valores pagos.

A prescrição não incide, pois a ação foi ajuizada em 10/04/2013, dentro do prazo de cinco anos após a publicação do Memorando-Circular Conjunto 21/DIRBEN/PFE-INSS, de 15/04/2010, que reconheceu o direito à revisão e interrompeu o prazo prescricional (CC/2002, art. 202, VI; Tema 134 da TNU).

O INSS reconheceu administrativamente o direito à revisão e efetuou pagamento parcial, não impugnando o mérito da pretensão.

Os juros de mora devem incidir a partir da citação, conforme Súmula 204 do STJ. A correção monetária e os juros devem observar os parâmetros dos Temas 810 do STF e 905 do STJ, e, após 09/12/2021, aplicar-se-á a SELIC, conforme EC 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A ação individual ajuizada após acordo em ação coletiva não configura ausência de interesse de agir, mas implica renúncia tácita aos efeitos da coisa julgada coletiva.

O Memorando-Circular Conjunto 21/DIRBEN/PFE-INSS, de 15/04/2010, interrompeu o prazo prescricional para revisão de benefícios previdenciários.

Os juros de mora incidem a partir da citação, e a correção monetária deve observar os parâmetros dos Temas 810/STF e 905/STJ, sendo aplicável a SELIC após 09/12/2021.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, inc. XXXV; Lei 8.213/1991, arts.
29, 41, 41-A; Lei 9.494/1997, art. 1º-F; Lei 13.707/2018, art. 31; CC/2002, art. 202, VI; CPC/2015, arts.
1.022, 1.025.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 204; TNU, Tema 134; STF, RE 870.947/SE – Tema 810; STJ, REsp 1.495.146/MG – Tema 905; TRF-4, AG 50102329420244040000, Rel. Luciane A. Corrêa Münch, j. 18/09/2024; TJSC, Apelação 5011098-50.2023.8.24.0064, Rel. Jaime Ramos, j. 23/04/2024; TRF-5, Apelação 0002190-21.2017.8.06.0058, Rel. Joana Carolina Lins Pereira, j. 06/11/2023; TJBA, ED 80002413920188050211, Rel. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 18/08/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
0333274-10.2013.8.05.0001
, em que figuram como Apelante o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
e Apelada
GILDELICE QUEIROZ DE OLIVEIRA DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes daQuartaCâmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO

AO APELO
, nos termos do voto relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES.
Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator